Tribunal: TJPA
Processo: 0821167-82.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821167-82.2019.8.14.0301

APELANTE: MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A

APELADO: AMAZON GLOBAL TRANSPORTE LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO EMPRESARIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. RESCISÃO ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMANDA MÍNIMA GARANTIDA. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES NÃO CONFIGURADOS. RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Moinhos Cruzeiro do Sul S.A. contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais cumulada com lucros cessantes ajuizada por Amazon Global Transporte Ltda. – ME, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de danos emergentes decorrentes de verbas rescisórias e lucros cessantes, em razão da interrupção antecipada de contrato de prestação de serviços de transporte de cargas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a rescisão antecipada de contrato empresarial de transporte, sem cláusula de exclusividade ou garantia mínima de demanda, configura inadimplemento contratual indenizável; (ii) estabelecer se os custos trabalhistas suportados pela transportadora após a cessação dos serviços caracterizam danos emergentes imputáveis à contratante; (iii) determinar se a expectativa de continuidade da relação comercial autoriza condenação por lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato firmado entre as partes previa remuneração por tonelada efetivamente transportada e não estabelecia volume mínimo mensal de serviços, faturamento mínimo ou periodicidade obrigatória de acionamento da contratada.

4.

A avença continha cláusula expressa de inexistência de exclusividade, autorizando a contratante a utilizar outras empresas para atendimento de sua demanda logística.

5.

A renovação contratual por prazo determinado, isoladamente considerada, não cria obrigação econômica não pactuada nem converte expectativa empresarial de futuras contratações em direito subjetivo à indenização.

6.

Os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva impõem deveres de lealdade e cooperação, mas não autorizam o Poder Judiciário a instituir garantia de demanda inexistente em contrato celebrado entre empresas paritárias.

7.

A responsabilidade civil contratual exige inadimplemento, dano e nexo causal, sendo indispensável a identificação de obrigação efetivamente descumprida, o que não ocorreu no caso concreto.

8.

As despesas com contratação e dispensa de empregados integram a organização interna da transportadora e constituem risco ordinário da atividade empresarial, ausente prova de exigência contratual de estrutura exclusiva ou mínima pela contratante.

9.

Lucros cessantes dependem de base objetiva, concreta e segura de ganho frustrado, não sendo indenizável mera expectativa hipotética de faturamento futuro fundada em serviços eventuais e condicionados à conveniência da contratante.

10.

Inexistente ilicitude contratual, dano juridicamente reparável e nexo causal direto, impõe-se a improcedência integral dos pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Contrato empresarial de prestação de serviços sem cláusula de exclusividade ou garantia mínima de demanda não gera direito à indenização pela simples cessação antecipada da relação comercial.

2. Custos trabalhistas decorrentes da gestão interna da empresa contratada constituem risco da atividade econômica, salvo prova de imposição contratual específica pela contratante.

3. Lucros cessantes exigem demonstração objetiva e segura de ganho frustrado, sendo insuficiente mera expectativa de futuras contratações.

4. A boa-fé objetiva e a função social do contrato não autorizam a criação judicial de obrigação econômica não pactuada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, 402, 421 e 422. CPC, arts. 6º, 85, §§ 2º e 11, 487, I, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.738.129/AM, Quarta Turma, j. 30.05.2022, DJe 24.06.2022; STJ, REsp 1.080.597/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 06.10.2015, DJe 04.11.2015.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 19/05/2026 a 26/05/2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Moinhos Cruzeiro do Sul S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais cumulada com lucros cessantes, ajuizada por Amazon Global Transporte Ltda. – ME, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos emergentes, lucros cessantes arbitrados mensalmente, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sendo a parte dispositiva assim lavrada:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, de modo a condenar a ré a arcar com indenização: a) por danos materiais, correspondente a R$-32.460,42 (trinta e dois mil quatrocentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos), acrescidos de correção monetária pelo IPCA-IBGE desde a data do pagamento de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a partir da efetiva citação da requerida, e; b) por lucros cessantes, no total de R$-240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).

Substancialmente sucumbente, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões de apelação, a recorrente sustenta, inicialmente, que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a existência de prejuízo indenizável, afirmando que o contrato firmado entre as partes não previa qualquer obrigação de exclusividade, garantia mínima de volume de serviços ou expectativa objetiva de faturamento, tratando-se de mero instrumento regulatório de prestação eventual de serviços, condicionada à conveniência e à necessidade da contratante.

Defende que a ausência de cláusula penal ou de previsão expressa de indenização afasta, por si só, qualquer presunção de dano, sendo indispensável, à luz dos arts. 402 e 403 do Código Civil (CC), a demonstração efetiva do prejuízo e do nexo causal, o que não teria ocorrido no caso concreto. Argumenta que os alegados investimentos realizados pela autora dizem respeito a instrumentos próprios de sua atividade econômica, incorporados ao seu patrimônio, não se podendo cogitar de ressarcimento sem caracterizar enriquecimento sem causa. No tocante às verbas trabalhistas, afirma que jamais exigiu da contratada a manutenção de estrutura mínima ou contratação de empregados específicos para atendimento do contrato, de modo que eventuais admissões e demissões decorreram de decisões empresariais autônomas da autora, assumidas por sua conta e risco. Acrescenta que parte dos empregados indenizados foi contratada após a ciência inequívoca da suspensão do contrato, circunstância que rompe o nexo causal reconhecido na sentença.

Quanto aos lucros cessantes, a apelante explica que a condenação viola frontalmente o conceito jurídico do instituto, uma vez que inexiste qualquer expectativa objetiva de ganho frustrada, conforme exige o artigo 402 do CC, bem como a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual a indenização por lucros cessantes pressupõe probabilidade concreta e demonstrável de acréscimo patrimonial, não se admitindo danos meramente hipotéticos ou baseados em conjecturas. Invoca julgados do STJ e doutrina civilista contemporânea, notadamente no sentido de que contratos desprovidos de garantia mínima de demanda não geram, por si, direito à indenização por lucros cessantes em caso de encerramento antecipado, sobretudo quando a prestação dos serviços ocorria de forma eventual e sem exclusividade. Por fim, sustenta a necessidade de reforma da sentença no tocante aos ônus sucumbenciais, afirmando que, diante do expressivo decaimento da autora em relação ao valor global pleiteado na inicial, mostra-se indevida a condenação integral da ré, requerendo, subsidiariamente, a inversão ou que haja a proporcionalidade da sucumbência, nos termos do Código de Processo Civil (CPC).

Amazon Global Transporte apresentou contrarrazões ao apelo (id. 14236675), sustentando que a insurgência recursal se apoia em narrativa dissociada da realidade probatória consolidada nos autos, uma vez que restou demonstrado, no curso da instrução processual, que a relação negocial firmada entre as partes não se limitava a mera contratação eventual e precária, mas representava vínculo comercial estável, renovado por expressa manifestação de vontade da apelante, circunstância apta a gerar legítima expectativa de continuidade contratual e previsibilidade econômica.

Aduz que, ao contrário do quanto alegado pela recorrente, a renovação contratual por novo período de doze meses revelou inequívoca confiança recíproca e necessidade permanente da prestação dos serviços, razão pela qual a autora estruturou sua atividade empresarial para atender às exigências operacionais impostas pela contratante, mediante aquisição de equipamentos, ampliação da frota, contratação de empregados e assunção de custos fixos inerentes ao objeto contratado. Afirma que a rescisão unilateral promovida pela apelante não observou os parâmetros da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do dever anexo de lealdade negocial, previstos nos artigos 421, 422 e 475 do CC, porquanto implementada de forma abrupta, imotivada e sem observância das hipóteses expressamente convencionadas no instrumento contratual.

No tocante aos danos emergentes, sustenta que restaram documentalmente comprovados os dispêndios suportados com rescisões trabalhistas de empregados vinculados à execução do contrato, despesas que decorreram diretamente da interrupção prematura da avença. Assevera que a correlação temporal entre a suspensão dos serviços e os desligamentos funcionais evidencia o nexo causal reconhecido pelo Juízo singular, inexistindo qualquer excesso ou arbitrariedade na quantificação fixada.

Quanto aos lucros cessantes, aduz que a condenação observa rigorosamente o disposto no artigo 402 do CC, uma vez que a autora deixou de auferir ganhos ordinariamente percebidos durante a vigência contratual, os quais podiam ser objetivamente estimados a partir do histórico da relação comercial mantida entre as partes. Argumenta que não se trata de expectativa vaga ou conjectural, mas de receita provável fundada em contrato vigente, renovado e em plena execução quando sobreveio a resilição indevida.

Ao final, requer seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto à condenação por danos emergentes, lucros cessantes e encargos sucumbenciais.

Os autos vieram redistribuídos a minha relatoria, em razão arguição de suspeição da Exma. Anete Marques Penna de Carvalho.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação cível e não havendo preliminar ou prejudicial de mérito arguida, passo a analisar o mérito recursal.

Desse modo, a controvérsia devolvida a esta instância revisora consiste em definir se a rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços de transporte firmado entre as partes enseja, ou não, o dever de indenizar a empresa contratada por danos emergentes e lucros cessantes.

Sendo assim, após a detida análise dos autos, verifica-se que assiste razão à parte apelante.

O ponto central da controvérsia reside na natureza jurídica e econômica da avença firmada entre as partes. A sentença recorrida partiu da premissa de que a renovação contratual geraria, por si só, expectativa legítima de continuidade da prestação dos serviços, suficiente para justificar a condenação indenizatória. Contudo, do exame das razões recursais e do próprio contexto contratual delineado nos autos, constata-se que o objeto do ajuste não consistia em obrigação contínua, fixa ou mínima de transporte, mas em prestação de serviços condicionada à demanda da contratante.

Com efeito, os contratos não asseguravam à apelada quantidade mínima mensal de toneladas a transportar, tampouco faturamento mínimo, periodicidade obrigatória de acionamento ou exclusividade na prestação dos serviços. Ao contrário, a dinâmica negocial descrita revela que a contratação da transportadora ocorria conforme a necessidade operacional da contratante, especialmente nos períodos em que houvesse carga de trigo a ser removida do Porto de Outeiro para a unidade da apelante.

Senão vejamos a cláusula contratual que estabeleceu o custo do serviço, a qual possui redação idêntica tanto no primeiro contrato firmado, quanto no aditivo,
in verbis
:

4. CUSTOS DO SERVIÇO:

4.1. O preço bruto total dos serviços será de:

* R$ 35,80 (Trinta e cinco reais e oitenta centavos) por tonelada transportada de acordo com o peso da balança da CONTRATANTE, descarregada no endereço da CONTRATANTE.

* R$ 4,20 (Quatro reias e vinte centavos) por tonelada transporta no trajeto navio x armazém interno do Porto de Outeiro.

Desse modo, tal circunstância é juridicamente relevante, pois, se não havia obrigação contratual de demanda mínima, não se pode converter a mera expectativa empresarial de prestação futura de serviços em direito subjetivo à indenização. Nesse contexto, a celebração de contrato por prazo determinado, isoladamente considerada, não basta para impor à contratante o dever de utilizar os serviços da contratada em volume certo, quando o próprio instrumento negocial não estabeleceu tal garantia.

Nesse sentido, o Código Civil (CC), em seu art.421, dispõe que “a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.”, e o art. 422 estabelece que “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”. Tais dispositivos, embora imponham deveres de lealdade, cooperação e coerência às partes contratantes, não autorizam o Poder Judiciário a criar obrigação econômica não pactuada, especialmente em relação empresarial paritária, celebrada entre pessoas jurídicas atuantes no mercado e presumidamente capazes de avaliar os riscos do negócio.

Além disso, no caso contrato, há a existência de cláusula que prevê expressamente a inexistência de exclusividade entre as empresas, o que afasta a tese de que a apelada detinha direito à continuidade da relação em condições economicamente equivalentes às anteriormente praticadas. Logo, se a contratante poderia valer-se de outros transportadores, e se a contratada não detinha garantia de acionamento mínimo, o contrato deve ser compreendido como ajuste de prestação eventual, ativado conforme necessidade logística da apelante.

Senão vejamos a referida cláusula contratual,
in verbis
:

10.3 O presente contrato não gera qualquer relação de exclusividade, podendo a CONTRATANTE a qualquer tempo contratar outra empresa a fim de atender à demanda da obra.

Dessarte, a responsabilidade civil contratual pressupõe inadimplemento, dano e nexo causal. Nos termos do art. 389 do CC:

Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Todavia, para que se reconheça o dever de indenizar, é indispensável identificar qual obrigação contratual foi efetivamente descumprida. No caso, não demonstrada a obrigação de utilização mínima dos serviços da apelada, não há inadimplemento indenizável.

No que tange aos danos emergentes, a condenação relativa a verbas rescisórias de empregados dispensados pela apelada não se sustenta. A contratação e dispensa de empregados integram a esfera de organização interna da empresa transportadora e constituem risco próprio da atividade econômica. Ausente prova de que a apelante tenha exigido estrutura mínima exclusiva, contratação específica de pessoal ou dedicação operacional permanente, não é juridicamente possível transferir à contratante os custos ordinários da gestão empresarial da contratada.

De igual modo não subsiste a condenação por lucros cessantes, pois o art. 402 do CC prevê que:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) exige base objetiva, concreta e segura de ganho frustrado. Não se indeniza lucro meramente esperado, hipotético ou dependente de evento futuro incerto, sobretudo quando o contrato não assegurava volume mínimo de serviço, receita mínima ou exclusividade.

Corroborando o entendimento esposado eis o julgado que consubstancia a jurisprudência do STJ:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. FINANCIAMENTO OBTIDO JUNTO AO BNDES PARA EXPANSÃO DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE PARCELAS PELO AGENTE FINANCEIRO. LUCROS CESSANTES. INEXISTÊNCIA. DANOS HIPOTÉTICOS. NOVA ATIVIDADE EMPRESARIAL NÃO INICIADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior rejeita os lucros que supostamente seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial que nem sequer foi iniciada. Precedentes.

2. "Os lucros cessantes representam aquilo que, após o fato danoso, deixou o ofendido de receber à luz de uma previsão objetiva, que não confunde com meras hipóteses. Dependem, portanto, para sua concessão, da preexistência de circunstâncias e de elementos seguros que, concreta e prontamente, demonstrem que a lucratividade foi interrompida ou que não mais se iniciaria em decorrência especificamente do infortúnio, independente de outros fatores" (REsp 1.080.597/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe de 04/11/2015).

3. No caso dos autos, o eg. Tribunal de origem concluiu que a conduta do agente financeiro, ao bloquear as duas últimas parcelas de financiamento obtido para a expansão dos negócios, causou danos à sociedade agravante, condenando o banco agravado ao pagamento de lucros cessantes com base em projeções de rentabilidade de nova atividade empresarial que nem sequer foi iniciada, razão pela qual deve ser mantida a decisão que deu provimento ao recurso especial do banco para afastar a condenação ao pagamento por lucros cessantes presumidos.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1738129 AM 2020/0192528-2, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) (grifei)

In casu
, a apelada poderia vir a ser chamada para prestar serviços, mas também poderia não o ser. Essa distinção é fundamental para o deslinde do caso concreto. A possibilidade de contratação futura não equivale a direito adquirido à contratação futura. A expectativa de faturamento, quando não amparada por obrigação contratual de demanda mínima, insere-se no campo do risco empresarial, não no da reparação civil.

Desse modo, ausentes a ilicitude contratual indenizável, o dano juridicamente reparável e o nexo causal direto entre a conduta da apelante e os prejuízos alegados, impõe-se a reforma integral da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar totalmente improcedentes os pedidos constantes na petição inicial, nos termos da fundamentação.

Em consequência, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, condenando a autora/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 26/05/2026